Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-08.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA EM VIA PÚBLICA – BURACO NÃO SINALIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais por alegada queda de motocicleta em via pública devido a buraco não sinalizado – Alegação de obras iniciadas e não acabadas pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA EM VIA PÚBLICA – BURACO NÃO SINALIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE.
Pretensão de indenização por danos morais e materiais por alegada queda de motocicleta em via pública devido a buraco não sinalizado – Alegação de obras iniciadas e não acabadas pela municipalidade de Jundiaí, deixando de sinalizar buracos.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE SUJBETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República como pela teoria subjetiva da culpa - Dano decorrente de uma suposta falha na prestação de serviços, de modo que o ente público deve responder subjetivamente.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – Prova documental acostada aos autos pela requerente não se presta à configuração de seu direito constitutivo – Quando intimadas as partes para especificação de prova, a parte autora quedou-se inerte – Os documentos acostados juntos da exordial são unilaterais e não restaram confirmados por nenhum outro elemento de prova – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/15 – Assim, não se comprovou a existência de liame causal entre a alegada omissão do ente público na conservação, manutenção e sinalização das alegadas obras na via com os danos alardeados pela parte autora – Ausência dos requisito 'nexo causal' para aplicação da reparação civil – Necessária improcedência da ação para indeferimento da indenização pleiteada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.